Tribunal: CARF
Processo: 13116.901989/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901989/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.732 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTES DE
NIQUELÂNDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. O crédito foi parcialmente utilizado na
respectiva Declaração de Compensação para compensar débitos sob sua responsabilidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901989/2009-61
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901989/2009-61

No Despacho Decisório, a autoridade administrativa constatou que o valor
integral do DARF indicado como origem do crédito havia sido utilizado para quitar débitos
declarados pela contribuinte em DCTF. Portanto, não restaria saldo do pagamento que desse
suporte ao crédito pleiteado.
Desta forma, a fiscalização indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou
as compensações declaradas.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta, após insurgir-se contra a intimação por edital, alegou, em síntese, a
existência dos pagamentos indevidos, que constavam em diversos PER/DComp sob análise da
RFB.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância. A razão de decidir foi a inexistência de retificação da DCTF e a
ausência de elementos probatórios que demonstrassem o erro de fato no débito declarado na
DCTF original. Não tendo sido comprovado o erro de fato na DCTF, restaria incólume a razão
de indeferimento do crédito, qual seja, a inexistência de saldo em função da utilização integral do
DARF para quitar débitos da própria contribuinte.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte evoluiu em suas alegações. Embora tenha reconhecido que teria
incorrido em erros no preenchimento de DCTF e DIPJ, aduziu que realiza atos cooperados e que,
por esse motivo, o pagamento de CSLL ora sob exame seria indevido.
Para dar suporte à alegação, instruiu o recurso voluntário com demonstração de
resultado (DRE) do período base em questão e o DARF
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa é a razão para não haver
saldo disponível para as compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901989/2009-61

o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se
na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Dialogando com a decisão de primeira instância, a contribuinte juntou aos autos a
demonstração do resultado do período em questão. Entretanto, a mera demonstração do resultado
não é suficiente para dar certeza e liquidez ao crédito.
É que, na peça recursal, a contribuinte lançou uma alegação que, até então não
havia sido mencionada: segundo a contribuinte, o pagamento de CSLL seria indevido porque
toda a sua receita seria decorrente de ato cooperado.
De fato, os resultados positivos decorrentes de atos cooperados não estão sujeitos
à tributação da CSLL conforme jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais consolidada na Súmula CARF no 83, verbis:
O resultado positivo obtido pelas sociedades cooperativas nas operações realizadas com
seus cooperados não integra a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, mesmo antes da vigência do art. 39 da Lei no 10.865, de 2004.
Contudo, na espécie, remanesce a questão de determinar quais são os atos
cooperados realizados pela contribuinte e, por exclusão, se há atos não cooperados a ensejar a
tributação da CSLL.
Em relação à tributação do ato cooperado em cooperativas de serviço, socorro-me
da lição de Hiromi Higuchi (HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das empresas: interpretação
e prática. 40a ed. São Paulo: IR Publicações, 2015. p. 198):
A situação não está clara nas cooperativas de serviços, porque o artigo 79 da Lei no
5.764/71 dispõe que denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados e o art. 111 diz que é renda tributável os resultados
positivos obtidos nas operações de bens e serviços fornecidos a não associados. A lei
não fala em serviços fornecidos por não associados. Com isso, para que a operação seja
caracterizada como ato cooperativo e o resultado positivo não seja tributado, o tomador
do serviço deveria ser associado. Na maioria das cooperativas de serviços, todavia, os
associados são os prestadores de serviços.
O art. 183 do RIR/99 dispõe que as sociedades cooperativas que obedecerem à
disposição da legislação específica pagarão o imposto calculado sobre os resultados
positivos das operações e atividades estranhas à sua finalidade, tais como de
comercialização pelas cooperativas agropecuárias ou de pesca, de produtos adquiridos
de não associados ou de fornecimento de bens e serviços a não associados.
A CSRF decidiu que o valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços
prestados por seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.901989/2009-61

cooperativo, desde que o serviço seja da mesma atividade econômica da cooperativa,
não sendo, portanto tributável em relação ao IRPJ (ac. No 01-04.454/2003 no DOU de
08-08-03) [...]
A questão de cunho essencialmente fático que se impõe é se todas as operações
realizadas pela cooperativa atendem aos dois requisitos acima mencionados, ou seja, (i) operação
condizente com a atividade fim da cooperativa (no caso, transportes); e (ii) realizadas por
associados. Ademais, a demonstração de resultado apresentada não permite verificar se a
contribuinte segrega na escrita os atos cooperados dos não cooperados.
Em relação à comprovação dos atos cooperados, a contribuinte não trouxe
nenhum elemento de prova que dê suporte à sua alegação.
Conversão do julgamento em diligência.
Assim, tendo em vista a busca da verdade material e que a alegação da não
incidência da CSLL sobre ato cooperado somente foi lançada em sede de recurso voluntário,
parece-me mais prudente converter o presente julgamento em diligência para que a autoridade
administrativa da unidade local da RFB possa adotar os procedimentos que entender cabíveis e
verificar, no período correspondente aos fatos geradores:
1) se as atividades desenvolvidas pela contribuinte configuravam atos cooperados,
nos termos expostos acima;
2) se a contribuinte realizava atos não cooperados;
3) se a contribuinte segregava na contabilidade os resultados de atos cooperados e
não cooperados;
Com base nas verificações acima, a autoridade administrativa deverá elaborar
relatório informando os resultados tributáveis e não tributáveis do período, bem como a CSLL
apurada sobre os resultados tributáveis.
A contribuinte deverá ser intimada para se pronunciar no prazo de 30 (trinta) dias
acerca do resultado da diligência.
Após, os autos devem retornar para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital